Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-53.2020.8.11.0018
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000517-53.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUZIA ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 769.671.231-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS DAS PARCELAS DA DÍVIDA CONTRATUAL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO INCRÍVEL DE DESCONHECIMENTO – LONGO PERÍODO TRANSCORRRIDO ENTRE O PRIMEIRO DESCONTO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APATIA INEXPLICÁVEL DO DEVEDOR POR CERCA DE 05 ANOS FRENTE AOS DESCONTOS REALIZADOS MENSALMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATOS HÁ MUITO QUITADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE NADA FORA CREDITADO PELO BANCO EM FAVOR DA PARTE DEVEDORA – FATO CUJA DEMONSTRAÇÃO COMPETE À PARTE AUTORA, TITULAR DA CONTA BANCÁRIA INDICADA NO CONTRATO PARA DEPÓSITO DO MONTANTE EMPRESTADO – ÔNUS INOBSERVADO – PARTICULARIDADE QUE ENSEJARIA RESCISÃO DO CONTRATO, E NÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente comprovada a realização válida do contrato de mútuo financeiro entre as partes, e não tendo a parte devedora demonstrado a falta de entrega do valor mutuado, antes, pelo contrário, permaneceu inexplicavelmente inerte pelo longo lapso temporal em que se deu o desconto mensal das parcelas até a quitação integral da dívida, deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pleito autoral de declaração de inexistência do contrato, até porque, ainda que restasse demonstrada a falta de entrega do valor emprestado, tal fato implicaria descumprimento contratual apto a ensejar a rescisão do pacto, e não a declaração de inexistência da dívida e a repetição do indébito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000517-53.2020.8.11.0018 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUZIA ARRUDA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
(Número Único 1000-517-53.2020.8.11.0018), ajuizada pela apelante contra o BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedente o pedido
por entender que o Banco/réu demonstrou satisfatoriamente a efetiva celebração do contrato de empréstimo subjacente aos descontos na folha de pagamento da autora (cf. Id. nº 90598998).

A apelante alega que “
ausente o contrato de empréstimo devidamente assinado, nulo deve ser referido empréstimo realizado de forma indevida no benefício da recorrente
” (cf. Id. nº 90599000 - pág. 05), e se alongando em razões aduz, ainda, que o Banco/apelado “
se quer apresentou nos autos os comprovantes dos saques dos valores dos contratos devidamente assinados pela apelante”
(cf. Id. nº 90599000 - pág. 10), defendendo que “
não restam (dúvidas) que realmente a fraude foi aplicada no benefício previdenciário da apelante
” (cf. Id. nº 90599000 - pág. 11), estando presentes os elementos da responsabilidade civil, devendo ser o Banco/apelado condenado ao pagamento de indenização por danos morais, e, ainda, a restituição em dobro do indébito.

Pede, pois, reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido, declarando-se a inexistência de relação jurídica e condenando-se o réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil.

Nas contrarrazões, o Banco/apelado dá combate às razões recursais e pede o desprovimento do recurso (cf. Id nº 90599005).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Súmula nº 479/STJ dispõe que as

“
instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

A arguição de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito recursal, com o qual será envolvido, analisado e decidido.

A pretensão autoral é de repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência da inexistência do contrato de empréstimo pessoal subjacente aos descontos em sua folha de pagamento.

Compulsando a prova dos autos, constato que, não obstante o autor/apelado tenha negado a contratação dos mútuos
nº

792591380,
cujas parcelas vinham sendo descontadas mês a mês em seu benefício previdenciário,
e jamais ter
percebido
, segundo ela,
a
des
vantagem financeira correspondente
,
cópia da consulta realizada pela apelante junto ao INSS sobre os empréstimos descontados de seu benefício previdenciário, onde é possível verificar que
o contrato
nº
792591380
teria sido celebrado em 07.08.2014 e findou em 27.12.2016, com parcelas mensais no valor de R$ 63,94 (cf. Id. nº 90598982 - pág. 01).

É inquestionável que entre o autor/apelado e intuição bancária/apelante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo.

O
s descontos realizados pelo Banco/apelante iniciaram em

07.08.2014 e findaram em 27.12.2016
, ora, a efetivação dos descontos por parte do Banco/apelado sem que a autora/apelada tenha questionado o Banco/apelado por longo período
realmente não demonstra
cuidar-se de contrato inexistente, porquanto, uma vez mais, frise-se, mesmo a despeito dos descontos terem iniciado no longínquo ano de 2014 até o ano 2016,
e conquanto tenham atingido benefício previdenciário auferido pela apelada, somente no ano de 2020 a autora/apelada questionou as operações financeiras
.

Frise-que a ação foi ajuizada em abril de 2020, envolvendo a discussão da existência e validade de contrato celebrado em 2014, ou seja,
o empréstimo “fake” foi contraído há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pela autora/apelada, cumprindo destacar, inclusive, que o contrato já foi quitado.

Quanto à repisada tese de ausência de disponibilização dos valores emprestados, anoto apenas que competia a autora/apelada exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores para, assim, provar que não foi creditado nenhum montante similar nas datas aproximadas da celebração de cada pacto; isso, porém, não ocorreu.

Ademais, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelada, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021